Tribunal: TJSP
Processo: 2046639-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. decisão que rejeitou IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. requerimento DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC EM SUBSTITUIÇÃO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TABELA PRÁTICA DESTA CORTE. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.